Tribunal: TJSP
Processo: 1051200-51.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA DECISÃO COLEGIADA – ACOLHIMENTO. Evidenciando-se erro material no Acórdão, de rigor o acolhimento dos embargos para saná-lo, com efeito modificativo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA DECISÃO COLEGIADA – ACOLHIMENTO. Evidenciando-se erro material no Acórdão, de rigor o acolhimento dos embargos para saná-lo, com efeito modificativo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, tendo sido comprovado em relação ao segurado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos seus equipamentos tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, de rigor a procedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051200-51.2018.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolho os embargos
declaratórios, para sanar o erro material constante do julgado, e deram provimento ao apelo
da Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, por v.u. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051200-51.2018.8.26.0114/50001
3-Voto no 44.443
2
Embargos de Declaração No 1051200-51.2018.8.26.0114/50001
Embargante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Embargada: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Comarca : Campinas 9a Vara Cível
V O T O No 44.443
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL NA
DECISÃO COLEGIADA
ACOLHIMENTO. Evidenciando-se
erro material no Acórdão, de rigor o acolhimento dos embargos
para saná-lo, com efeito modificativo.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA
POR SEGURADORA
ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA
PELA AUTORA, QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
ART. 373, I, DO CPC
AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO. Considerando que a
seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu segurado
para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do
contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a
responsabilidade da ré, concessionária de serviço público
(prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso,
ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a
comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de
serviços e os danos causados. “In casu”, no sinistro reportado e
que deu origem ao pagamento de indenização securitária, tendo
sido comprovado em relação ao segurado, à luz do art. 373, I, do
CPC, que os danos nos seus equipamentos tiveram como causa
oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, de rigor
a procedência da ação.
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS propôs
ação regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL, julgada improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa. Inconformada, apelou a autora, almejando a reforma da sentença.
Esta C. Câmara, nos termos do Acórdão de fls. 239/242, deu
provimento ao recurso, por votação unânime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051200-51.2018.8.26.0114/50001
3-Voto no 44.443
3
Foram opostos embargos declaratórios pela ré, os quais foram
acolhidos pelo Acórdão de fls. 08/10 do incidente, para fixar correção
monetária e juros de mora na condenação.
Vem a ré novamente opor embargos de declaração, alegando haver
erro material no Acórdão. Aduz, em suma, que houve emenda da inicial às
fls. 88/105, para que a ação tivesse seguimento apenas em relação ao
segurado Silvio Luiz da Quinta, devendo o valor da condenação ser fixado
em R$1.715,59, e não R$3.015,59, como constou, devendo a decisão ser
aclarada.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos para os acolher.

De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando no Acórdão houver
obscuridade, ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o tribunal, ou ainda para corrigir erro material. In casu, na
decisão colegiada, tal como apontado pela embargante, em especial, constata-
se a presença do erro material, a ensejar contradição.
De fato, a demanda teve seguimento apenas em relação ao pedido
de indenização referente ao segurado Silvio Luiz da Quinta, conforme petição
de fls. 88/105, devendo a decisão embargada ser reformada nos seguintes
termos:
A ação trata de ocorrência de evento danoso nas dependências do
imóvel do segurado Sílvio Luiz da Quinta, que com a autora celebrou
contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial, representado
pela apólice no 010239.
Alega que referido segurado, em 17/01/2018, foi vítima de
oscilação na tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em
equipamentos elétricos e eletrônicos, fato que deu causa ao pagamento, pela
autora, de um total de R$1.715,59 (fl. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051200-51.2018.8.26.0114/50001
3-Voto no 44.443
4
A presente ação foi julgada improcedente. Contra esta decisão se
insurgiu a autora, e com razão.
A seguradora fundou-se, para formular seu pleito ressarcitório, em
laudos técnicos e orçamentos elaborados pelas empresas Eletrônica Betel
Ltda. (fl. 50) e relatório Fact de fls. 58/60, no sentido de que houve danos
elétricos nos equipamentos do segurado que decorreram de oscilação de
energia, e em nenhum momento foi apontado que os danos teriam sido
provocados por descargas elétricas atmosféricas em dias de chuvas, ou seja,
por caso fortuito ou de força maior.
Assim, logrando êxito a autora em comprovar os fatos constitutivos
de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a reforma da r. sentença, para
julgar procedente a ação, porque não há provas nos autos de que, nesse caso,
os danos nos equipamentos ocorreram em razão de descargas elétricas, sendo
devida a indenização, nos termos postulados na inicial.
Portanto, julgo procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento
de R$1.715,59 em favor da autora, corrigido monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso e com juros de mora de
1% ao mês desde a citação. Ante a sucumbência da ré, deverá arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do
CPC.
Posto isto, acolho os embargos declaratórios, para sanar o erro
material constante do julgado, e dou provimento ao apelo da Bradesco
Auto/Re Companhia de Seguros.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator